Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-10.2009.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. QUANTIA ILÍQUIDA. EMPRÉSTIMO FIRMADO POR PESSOAS SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução de título extrajudicial (instrumento particular de contrato de mútuo), opostos pela empresa apelada.
2. O novo ordenamento processual civil instituído pela Lei 13.105/15 não contempla o princípio da identidade física do juiz, de modo que, não reeditado pela norma superveniente, e tendo a audiência mais recente sido realizada e a sentença prolatada já sob sua égide, resta inviável a sua aplicação.
3. O artigo 783 do Código de Processo Civil determina que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. No caso, o contrato particular de empréstimo não estipula quantia certa e a documentação juntada aos autos, objeto de perícia, não é concludente quanto ao valor da dívida. Demais disso, o mútuo foi contraído por sócio que havia se retirado do quadro societário da empresa embargante e nas procurações outorgadas pelos atuais sócios e administradores não constam poderes específicos para a realização do negócio. Emerge também dúvida quanto à legitimidade da representante da embargada para firmar o contrato objeto dos autos em nome da empresa, pois não consta documento constituindo-a como sócia ou administradora da exequente.
6. A sociedade não pode ser considerada verdadeiro terceiro em relação aos atos praticados com excesso ou desvio de poder pelo sócio ou administrador, não sendo viável, nesse caso, invocar-se a teoria da aparência para o efeito de emprestar validade aos atos praticados pelo sócio ou administrador em seu nome.
7. evidenciada a ausência de certeza e liquidez do título executivo, elementos essenciais para o processamento da demanda de natureza executiva, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos do devedor para obstar o prosseguimento da execução.
8. Apelação conhecida e desprovida.